Tribunal: STF
Processo: Rcl 39697
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Fábio Gattás Alves afirma haver a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1000855-16.2019.8.26.0189, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento a extraordinário por si interposto.
    Vossa Excelência, em 3 de julho de 2020, negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Da análise das peças conclui-se que, interposto extraordinário, veio o Presidente do Colégio Recursal a revogar o benefício da gratuidade, determinando, constatada má-fé, o recolhimento do preparo relativo aos recursos inominado e extraordinário, sob pena de não conhecimento. Ausente o pagamento, não chegou a ocorrer o juízo de admissibilidade deste.
    Tendo em conta a deserção verificada, inclusive quanto ao recurso inominado, não foi iniciada a via do extraordinário, descabendo articular com usurpação da competência do Supremo.
    […]
    O reclamante, em embargos de declaração, aponta erronia quanto ao ato considerado como reclamado, dizendo estar a medida direcionada a cassar o acórdão relativo ao agravo de instrumento, mediante o qual revogado o benefício da gratuidade, não a decisão de negativa de seguimento do extraordinário. 
    O embargado, em contrarrazões, afirma ausentes os vícios alegados. Sustenta protocolado recurso incabível contra o ato reclamado. Frisa ser adequado o agravo interno para apreciação pelo Colégio Recursal, tendo como inexistente a usurpação da competência deste Tribunal. Entende acertada a revogação da gratuidade e a consequente declaração de deserção do extraordinário, uma vez omitida, de forma dolosa, a real condição financeira, asseverando a má-fé do reclamante. Ressaltando o caráter protelatório dos presentes embargos, requer a imposição da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita pelo reclamante, atuando em causa própria, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição, ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    Conforme fiz ver, descabe articular com a usurpação da competência do Supremo, porquanto não iniciada a via do extraordinário.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator